Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-08.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Aptos",sans-serif; mso-ascii-font-family:Aptos; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Aptos; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
1 – Empréstimo consignado. Operação realizada sem anuência do consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A instituição financeira não logrou comprovar a existência e a regularidade do contrato empréstimo consignado impugnado pelo autor, nem a efetiva assinatura eletrônica do documento pelo autor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Como consequência da inexistência da avença, deve ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A jurisprudência pátria desenvolveu a teoria do desvio produtivo, que consiste em compensar os desgastes pessoais causadores da perda de tempo útil e de incômodos quando há desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro da outra parte em prejuízo daqualidade do serviço (STJ, REsp 1737412 / SE 2017/0067071-8, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI). No caso em exame, a fraude decorreu da dinâmica de atuação empresarial da própria ré, uma vez que não há notícia de atuação de terceiro fraudador, em prejuízo de quem depende dos proventos de aposentadoria para sobrevivência.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
f